Tribunal: TJMT
Processo: 0002117-44.2005.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002117-44.2005.8.11.0086
Recorrente: Marcos Eugenio Dziachan
Recorrido: Guimasa Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.
Vistos.
Consoante a certidão id 95480491, “Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento, pois as custas judiciais devem ser recolhidas em Guia de Recolhimento da União-GRU, de acordo com a Resolução no 01/2016-STJ”.
Certificou-se, ainda, que “houve lapso referente ao recolhimento efetuado da guia do FUNAJURIS no 98105, id. 95255994, referente a distribuição de feitos originários do Tribunal e deveria emitir uma GRU - Guia de Recolhimento da União no sítio eletrônico do STJ - Superior Tribunal de Justiça”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, salientando que o recolhimento deverá ser em dobro na hipótese de ter sido efetuado após a interposição do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC).
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.